Tribunal: TCU
Processo: 033.495/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional com a finalidade de avaliar o planejamento, implementação e monitoramento das ações e atividades de adaptação às mudanças climáticas e de mitigação da emissão de gases de efeito estufa na agropecuária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria operacional com a finalidade de avaliar o planejamento, implementação e monitoramento das ações e atividades de adaptação às mudanças climáticas e de mitigação da emissão de gases de efeito estufa na agropecuária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. no prazo de 60 dias, operacionalize a Comissão Executiva Nacional do Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária (CENABC) e o Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Setorial para Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (CTABC) nos termos do art. 1o do Decreto 10.431/2020 e art. 3o do Decreto 10.606/2021; 9.1.2. no prazo de 180 dias, operacionalize o Sistema Integrado de Informações do Plano ABC+ (SIN-ABC), consolide e sistematize os resultados da execução do Plano Setorial de Adaptação às Mudanças Climáticas e Emissão de Baixo Carbono na Agricultura (Plano ABC+) oriundos do Sistema de Governança do Plano ABC, da Plataforma Multi-institucional de Monitoramento de Reduções de Emissões de Gases de Efeito Estufa, e do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor), consoante o disposto no inciso II do art. 1o do Decreto 10.606/2021; 9.2. recomendar ao Ministério da Agricultura e Pecuária e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que desenvolvam e instituam uma estratégia de adaptação para a agropecuária nacional, baseada em cenários futuros de mudanças climáticas e no atual estágio de vulnerabilidade de regiões e culturas, com definição de ações, responsáveis, metas, indicadores, áreas e populações vulneráveis, estimativa de recursos necessários e fontes de financiamento, atuando cada ministério dentro de suas competências específicas; 9.3. recomendar ao Ministério de Agricultura e Pecuária, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.3.1. exerça a função de coordenador nacional do Plano ABC+ e estabeleça articulação com órgãos e entidades do Governo Federal, bem como execute ações voltadas ao controle e coordenação de atividades desenvolvidas por pontos focais e atores envolvidos no Plano ABC+; 9.3.2. defina linhas de base para todos os compromissos definidos na Portaria MAPA 471/2022, que sejam metodologicamente passíveis de comprovação e verificação por terceiros e possibilitem o acompanhamento dos resultados das ações; 9.3.3. estabeleça uma metodologia padronizada de verificação de implementação dos Sistemas, Práticas, Produtos e Processos de Produção Sustentáveis (SPSABC), compatível com as linhas de base utilizadas, e passíveis de serem incorporadas no inventário; 9.3.4. compartilhe com cada Grupo Gestor Estadual a linha de base estadual de cada compromisso definido na Portaria MAPA 471/2022, de modo a padronizar as metas assumidas por cada estado; 9.4. dar ciência ao Ministério de Agricultura e Pecuária e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a estratégia de agricultura do PNA não foi devidamente institucionalizada, bem como seu monitoramento não apresentou avaliação sobre a conclusão das atividades previstas, a consecução das metas, e os resultados dos indicadores, em desconformidade com as diretrizes de governança pública definidas nos incisos III, IV, X e XI do art. 4o do Decreto 9.203/2017, e parágrafo 9o do art. 7o do Anexo ao Decreto 9.073/2017; 9.5. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) a proceder ao monitoramento das determinações e recomendações prolatadas; 9.6. arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.